Tribunal: TJMT
Processo: 1031465-52.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031465-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (RECORRENTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – CRITICAS E COBRANÇAS REALIZADAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E NÃO A PESSOA FÍSICA – INEXISTENCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As cobranças e críticas efetuadas pela recorrida eram todas vinculadas ao exercício do cargo do autor como gestor do município, inexistindo prova de que atingiram a honra pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (Id. 198117169 )recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação por danos morais e liminar ajuizada em face de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS.

Alega que a recorrida se utilizou da existência de controvérsia acerca dos repasses da COVID19 para vincular a suposta retenção dos repasses ao pagamento do décimo terceiro, na tentativa de ilicitamente cooptar a opinião pública contra o prefeito.

Assevera que deve ser modificada a sentença tendo em vista que os discursos da recorrida continham informações inverídicas, configurando a odiosa prática de
fake news
, de forma a atingir a pessoa do recorrente e criar hostilidade em sua administração.

Afirma que o fato de possuir vida pública não lhe retira os direitos fundamentais enquanto pessoa, como intimidade, privacidade e o direito à honra.

Requer a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos apresentados nas razõres recursais e postulando pelo não provimento do recurso (id. 198117173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR tendo como parte autora: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO e como parte requerida: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, ambos qualificados.

Narra a inicial que Santa Casa tem propagado informações falsas acerca da Administração Pública e do Prefeito Municipal

Em síntese, a requerida teria veiculado que vem sofrendo retenções ilegais de verbas públicas e que, em razão disso teria deixado de repassar o 13º (décimo terceiro) salário aos servidores. Tais alegações teriam sido expostas em redes sociais, portais de notícia, em manifestações realizadas pelos profissionais e por meio de cartazes contendo a mensagem: “PREFEITO, PAGUE A SANTA CASA CUMPRA A LEI”. O autor esclarece que tais informações não procedem, visto que a Administração Pública não tem qualquer dívida pendente em relação à requerida.

A liminar pleiteada foi concedida (Id. 116945678).

Citada, a requerida apresentou preliminares de incompetência, ausência de interesse de agir e litispendência. No mérito, argumentou a ausência de ofensas direcionadas diretamente ao autor, a natureza orgânica da movimentação em relação às manifestações e notícias veiculadas, a existência de divergências entre o autor e a requerida, a inexistência de danos morais frente à natureza das informações veiculadas. Alegou ainda a impossibilidade no cumprimento da liminar concedida na decisão Id. 107222179).

A parte autora, intimada na audiência de conciliação Id. 116945678, deixou de apresentar sua impugnação no prazo legal.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal

DAS PRELIMINARES

A parte requerida pugna pelo reconhecimento da Incompetência do Juizado Especial, em primeiro plano ao considerar que esta demanda veicula interesse da Administração Pública e, em segundo, por se tratar de causa complexa.

No que tange ao alegado interesse da administração pública, é evidente que tal situação não se verifica nos autos em análise. Isso porque o autor pleiteia a reparação de danos em nome próprio, considerando sobretudo os prejuízos à sua reputação e carreira, de modo que se verifica o manifesto caráter pessoal, ao menos em relação ao pleito autoral.

Ademais, em se tratando da complexidade da discussão dos autos, não resta configurada tal ocorrência, visto que o objeto da lide depende de análise documental, e se adequa perfeitamente às disposições do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Deste modo, devem ser afastadas as preliminares de incompetência arguidas.

Adiante, o polo passivo apontou a suposta falta de interesse de agir, considerando que o autor não teria sido o alvo das acusações veiculadas pela requerida. Ocorre que, há menções ao nome do autor em meio às informações presentes na peça vestibular, sobretudo nas notícias veiculadas nos portais da internet. Portanto, verifica-se nestes autos o interesse de agir e a impossibilidade de acolhimento da preliminar arguida.

Por fim, no que tange à litispendência apontada pelo polo passivo em relação aos autos nº 1024102-14.2022.8.11.0003, é importante destacar que as Ações versam sobre objetos diferentes e não portam qualquer relação de dependência uma da outra. Enquanto estes autos discutem o Direito de imagem relacionado ao autor, aqueles versam sobre a declaração de inexistência de débito, o que afasta a previsão contida no art. 337, §3º do Código de Processo Civil e impõe a rejeição da preliminar apontada.

DO MÉRITO

Inicialmente consigno que os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95).

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Pois bem.

Observa-se do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória.

Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, do CPC), impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, do Código de Processo Civil.

Busca a parte reclamante a obrigação de não fazer, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade e repercussão das ofensas proferidas em desfavor do autor em seu meio social e profissional. Argumenta que as requeridas fizeram publicações, postagens, comentários, afirmações, falas, e outras manifestações que tiveram por objetivo atacar a honra do Requerente, ao alegar que o mesmo está retendo verbas que devem ser pagas à Santa Casa.

Analisando os autos entendo que a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Em primeiro plano, destaca-se a natureza das manifestações e notícias veiculadas.

Embora seja incontroversa a veiculação de críticas acerca da atuação do autor como gestor, tais ocorrências não ultrapassam a barreira da liberdade de expressão. Note-se que as críticas, manifestações se limitam ao caráter profissional do autor, não à sua conduta pessoal.

Ou seja, assim como constou na defesa, “por mais que sejam fisicamente a mesma pessoa, a pessoa natural José Carlos Junqueira de Araújo, com suas obrigações e responsabilidades, não se confunde com o agente público representado pela figura política do Prefeito José Carlos do Pátio.”

Em sede de defesa ainda esclareceu a parte requerida que “resta claro pelas imagens trazidas aos autos pelo próprio Autor que em nenhum momento houve cobrança quanto a pessoa natural do Sr.º José Carlos Junqueira de Araújo, mas apenas e tão somente ao Prefeito do Município de Rondonópolis, que nos termos do art. 75 da Lei Orgânica do Município, exerce o Poder Executivo, com funções políticas, executivas e administrativas, e nos termos do art. 79, I, também da Lei Orgânica tem como atribuição de representar o município em juízo e fora dele.”

Nesse sentido, à parte reclamante cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar, através de prova documental, que as informações veiculadas o atingiram para além da seara profissional, não o fez.

Com efeito, o caso em exame trata do conflito entre bens jurídicos constitucionalmente protegidos, quais sejam, a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, asseguradas tanto pelo artigo 5º, IV e XI, como pelo artigo 220 e §1º da Constituição Federal, e de outro lado, o direito à inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem e a consequente indenização pelos danos decorrentes de sua violação, nos termos do artigo 5º, V e X, da aludida Carta Magna.

Como ressaltado na contestação, o autor, na qualidade de gestor público deve lidar com as críticas acerca do seu desempenho. Independentemente da apuração acerca de eventual débito entre as partes, o fato de as manifestações terem ocorrido de forma orgânica afastam a alegada irregularidade nas ocorrências relatadas na inicial. Em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRÍTICAS AO PREFEITO VEICULADAS EM POSTAGEM DO FACEBOOK – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFAMANDI – DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PESSOA PÚBLICA – CRITICAS DIRIGIDA À GESTÃO E NÃO À PERSONALIDADE DO GESTOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar em ofensa à honra e à personalidade, quando o objeto das postagens feitas no Facebook são críticas direcionadas à forma com que é conduzida a administração pública, - e não críticas feitas à personalidade particular do prefeito. Caso em que a função assumida pela parte, prefeito de município, torna-o mais suscetível de críticas por parte da população, que age como fiscal dos atos públicos e exerce a liberdade de expressão

prevista no art. 5º, VI, da Constituição Federal.

(TJ-MS - APL: 08026148120188120008 MS 0802614- 81.2018.8.12.0008, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

Cumpre mencionar ainda que as manifestações realizadas pelos profissionais e populares representam a concretização de um Direito Fundamental.

Segundo o disposto no artigo 220 da CRFB, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. E o §1º estabelece que: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

Neste sentido, entendo que deva ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que a situação apresentada nos autos não tem o condão de violar direitos da personalidade da parte reclamante.

Ademais, não se verifica no presente caso que a requerida tenha atuado em dissonância ao interesse de informar/reivindicar, com ânimo difamatório, ou que tenha agido desprovida de bases e fontes mínimas, considerando todos os desdobramentos, sobretudo a vasta documentação anexada pelo autor.

Diante disso, estão ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos.

DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela concedida na decisão de Id. 107222179.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito”

Da análise dos autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme os documentos constantes no processo as críticas tecidas pelo recorrido se referem ao
prefeito municipal,
cobrando do gestor público valores que a recorrida entendia que estavam pendentes de repasse.

Inclusive as fotos colacionadas aos autos comprovam de forma insofismável que a cobrança dirigia especificamente ao gestor, qual seja
prefeito municipal
e não a pessoa física de José Carlos Junqueira de Araújo.

Além disso, aquele que ocupa cargo público está exposto a críticas e a ter suas decisões e condutas debatidas, faz parte da vida política e do cotidiano de quem se submete a ela.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA EM REDE SOCIAL – CRÍTICA À ATUAÇÃO DE AUTORIDADE PÚBLICA – CRÍTICA MERAMENTE POLÍTICA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO – DIREITO À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E OPINIÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento, incluindo o direito de externar ideias, opiniões, críticas e juízos de valor, elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito. Todavia, assim como qualquer outro direito, a liberdade de manifestação/expressão não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a Constituição protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

(TJ-MT - AC: 10454175220208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024